Tribunal: STF
Processo: ADI 2359
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-03
Data de publicação: 2009-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO 
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
   POR AMICUS CURIAE. NÃO-CONHECIMENTO DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE 
   LEGITIMIDADE RECURSAL. PRETENSÃO, DA AUTORA DA ADI, DE 
   CONHECIMENTO DOS EMBARGOS "COMO SE SEUS FOSSEM". NÃO-CABIMENTO. 
   
1.	Agravo regimental interposto pelo Sindicato Nacional das 
   Empresas distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo - SINDIGÁS. 
   O entendimento desta Corte é no sentido de que entidades que 
   participam dos processos objetivos de controle de 
   constitucionalidade na qualidade de amicus curiae não possuem, 
   ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados 
   técnicos, legitimidade para recorrer. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental interposto pela Confederação Nacional da Indústria 
   contra decisão que não conheceu dos embargos declaratórios 
   opostos pelo amicus curiae. Não-oposição de embargos de 
   declaração pela requerente da ADI no prazo legal. É desprovida de 
   fundamento legal a pretensão da requerente que, por via 
   transversa, postula o acolhimento dos embargos de declaração 
   opostos pelo amicus curiae "como se seus fossem", com efeitos 
   infringentes, para revolver a discussão de mérito da ação 
   direta.
3.	Agravo regimental interposto pelo amicus curiae, 
   Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito 
   de Petróleo - SINDIGÁS, não conhecido. Agravo regimental da 
   Confederação Nacional da Indústria - CNI a que se nega 
   provimento.